Tribunal: TJDFT
Processo: 0734038-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0734038-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. H. S. C. V. REPRESENTANTE LEGAL: MARA FLAVIA DA SILVA AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão proferida i. Juízo da 1a Vara Cível de Brasília que indeferiu o pedido liminar que visava a submissão do agravante ao exame do ensino médio no curso supletivo e, no caso de aprovação, fosse emitido o certificado de conclusão do ensino médio (ID 168467255 do processo de origem). Nesta instância recursal, mantive o indeferimento do pedido liminar nos termos da decisão de ID 50309776. A d. Procuradoria de Justiça, na cota de ID 51574809, requer a intimação do agravante para esclarecer se persiste o interesse recursal, uma vez que o prazo para matrícula era até 1o/09/2023. Em razão do decurso do prazo, já tendo transcorrido o período da matrícula, intime-se o agravante para manifestação quanto ao interesse no prosseguimento do presente recurso, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 29 de setembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora